Tribunal: TJDFT
Processo: 0702057-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Processo : 0702057-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 221271935 da ação de execução de título extrajudicial n. 0710962-73.2022.8.07.0010) que deixou de conhecer da impugnação à avaliação de vaga de garagem penhorada e homologou o respectivo laudo elaborado por oficial de justiça. Fundamentou o juízo singular: 1. Na petição de ID. 219737872, o executado apresentou impugnação ao laudo de avaliação. Dispõe o art. 872, §2o que: "Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias." O executado foi devidamente intimado em 30/10/2024 (certidão de ID. 212140400), tendo decorrido in albis em 21/11/2024. Assim, a impugnação apresentada em 04/12/2024 é notoriamente intempestiva, operando-se a preclusão, razão pela qual deixo de conhecer do pedido. 2. O laudo de avaliação de ID. 215759908 atribui ao bem o valor de R$ 19.500,00. Consta ainda semelhança outra vaga à venda no mesmo condomínio em que presente a vaga de garagem penhorada. Na manifestação intempestiva do executado há indicação de vagas de garagem em outros empreendimentos, com padrões construtivos diversos. Demais disso da relação de vagas apresentadas pelo executado, uma é no valor de R$25.000,00 em anúncio de plataforma de imóveis. Tais elementos evidenciam que a avaliação judicial feita de modo específico em relação à vaga de garagem penhorada, e com comparação de outra vaga no mesmo prédio, está coerente com o preço de mercado do bem. Portanto, HOMOLOGO a avaliação do bem, devendo os atos de expropriação seguirem pelo valor de R$ 19.500,00. O EXECUTADO-AGRAVANTE alega que a decisão agravada incorreu em equívoco, haja vista que o laudo foi juntado em 25/10/2024, com disponibilização no DJe em 29/11/2024, sendo publicada em 02/12/2024. Aduz que como o prazo se iniciou em 03/12/2024, é tempestiva a impugnação apresentada em 04/12/2024, ou seja, dentro do prazo legal. Avalia a necessidade de nova avaliação, porque o laudo atribuiu valor ao imóvel que não reflete ao real valor de mercado. Frisa que a urgência consubstancia-se na determinação para “o prosseguimento do feito e iniciará a fase de constrição de bens e leilão do imóvel que está atrelado ao bem de família (local de residência do agravante)”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para “deferir o pedido nova avaliação da vaga de garagem” e condenar o agravado “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados por Vossa Excelência, com fulcro no artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil”. O agravante esclarece que o recolhimento das custas judiciais foi realizado via Pix, no dia 28 de janeiro de 2025, “visto que agora só é possível o pagamento do preparo após a distribuição” (id. 68146274). Decido. Apesar de determinado o recolhimento em dobro (id. 68091230), registro regular o preparo recursal (id. 68081228). Isso porque, conforme informado no PA SEI 0024586/2021, em trâmite neste Tribunal, com a implantação do Sistema PagCustas, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Assim, nos casos de opção do recorrente pelo pagamento via Pix ou cartão de crédito, haverá um breve lapso até que seja acostado o comprovante automático nos autos. Já nos casos de opção pelo pagamento via boleto bancário, a juntada do comprovante automático se dará em até 48h, após realizado o pagamento. Considerando a interposição do agravo de instrumento no dia 27/01/2025 às 17:35:50, e tendo em vista que a certidão de pagamento foi gerada pelo Sistema PagCustas em 28/01/2025 às 11:51:35 (id. 68081228), reconheço a tempestividade no pagamento do preparo recursal. Não conheço do pedido de deferimento de nova avaliação da vaga de garagem e de condenação do agravado em honorários advocatícios, porque disso não tratou a decisão agravada. Com efeito, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 872, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que “Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. Na espécie, as partes foram intimadas do laudo de avaliação por Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado em 29/11/2024 (id. 219334815 na origem), com início da contagem de prazo em 02/12/2024, findando-se no dia 09/12/2024. Em 04/12/2024, o agravante presentou impugnação ao laudo apresentado pelo Oficial de Justiça (id. 219737872 na origem), de onde se extrai sua tempestividade. Assim, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há periculum in mora, considerando que o juízo a quo homologou o laudo e determinou a designação do leilão judicial eletrônico, marcado para os dias 10/03/2025 e 13/03/2025 (id. 222642910 na origem). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator